Tribunal: TJPA
Processo: 0829053-98.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829053-98.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO BATISTA DE ASSIS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICÁVEL AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. ART. 40, §19 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DA DATA QUE SE ENCONTRAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preliminarmente,
ilegitimidade passiva do Estado do Pará, não merece prosperar. O autor visa ao recebimento do abono permanência, esse de natureza indenizatória e não de proventos de aposentadoria, afastando assim o IGEPREV como litisconsorte necessário da lide.

2.
O art. 40, §19, da CF/88, incluído pela EC nº 41/2003, determina o encerramento do vínculo de atividade do servidor público efetivo, quando da implementação dos requisitos para aposentadoria compulsória. Porém, se o servidor optar por permanecer em atividade, receberá um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para a sua aposentadoria compulsória.

3.
O autor possuía o direito de se aposentar desde 30/03/2016, cumprindo os requisitos de aposentadoria, todavia, decidiu permanecer em atividade. Assim, realizou a entrada do pedido via INSS, entretanto, por um erro, acabou não recebendo o seu abono permanência, valor este devido ao servidor público efetivo.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

28ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05/08/2024 a 12/08/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado do Pará a implementar a professor efetivo da rede estadual o abono de permanência e pagar os valores não adimplidos a contar de 30/03/2016, acrescidos dos juros e correção monetária.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados à inicial demonstravam de forma segura o direito à concessão do abono de permanência no
período em que o servidor esteve cedido para a Organização Social Escola de Trabalho e Produção do Pará.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação, preliminarmente, aduzindo ilegitimidade passiva e, no mérito, impossibilidade de concessão do abono de permanência ao servidor pelo não atendimento de requisitos legais, pugnando pela reforma da sentença para total improcedência da ação.

Em sede de contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo não provimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado do Pará a implementar a professor efetivo da rede estadual o abono de permanência e pagar os valores não adimplidos a contar de 30/03/2016, acrescidos dos juros e correção monetária.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados à inicial demonstravam de forma segura o direito à concessão do abono de permanência no
período em que o servidor esteve cedido para a Organização Social Escola de Trabalho e Produção do Pará.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação, preliminarmente, aduzindo ilegitimidade passiva e, no mérito, impossibilidade de concessão do abono de permanência ao servidor pelo não atendimento de requisitos legais, pugnando pela reforma da sentença para total improcedência da ação.

Em sede de contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo não provimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preliminarmente, quanto à
ilegitimidade passiva do Estado do Pará
, atribuindo-a ao IGEPREV,
não merece prosperar
.

Constato que a demanda visa o recebimento do abono permanência, que possui natureza indenizatória, não de proventos de aposentadoria, afastando assim o IGEPREV como
parte legítima.

Sobre o tema, destaco que este Tribunal já se manifestou reiteradamente. Vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINARES DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO MUNICÍPIO APELANTE
. REJEITADAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
VÍNCULO ESTATUTÁRIO.
ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
COMPROVAÇÃO DO CADASTRAMENTO DA APELADA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA VANTAGEM A DESTEMPO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. IMPROVIMENTO DO APELO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de falta de interesse de agir.

1.1.

Inexiste falta de interesse de agir se há pedido administrativo da parte apelante, junto à instituição financeira gestora do programa, visando regularizar o pagamento das parcelas não quitadas concernente ao abono PASEP, pois o deferimento do pedido na esfera extrajudicial é incerto, de modo que não torna a demanda desnecessária.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

2.1. A pretensão da recorrida propriamente, não diz respeito ao recebimento do abono PASEP, mas visa indenização correspondente à referida vantagem, em razão da desídia do Município Apelante, que apenas efetuou o cadastro da apelada em momento posterior a data de ingresso no serviço público, sendo o ente público, por conseguinte, parte legítima para figurar na lide.

3. Mérito.

3.1. Consoante dispõe o artigo 239, da CR/88, o PIS/PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados.

3.2. A ausência do cadastramento no PASEP da servidora pelo ente público requerido faz emergir o direito daquela à indenização referente ao benefício não recebido no importe de um salário mínimo por cada ano ao qual teria direito, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação.

4. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade.

(TJPA, Apelação Cível nº 0001870-20.2011.8.14.0070, Relator Des. Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 16/07/2018, publicado em 26/07/2018).

O ponto nodal da presente demanda é sobre o
direito ao recebimento dos valores correspondentes ao abono de permanência
para servidor público efetivo.

O
abono de permanência
é o reembolso da contribuição previdenciária, devido ao servidor público em regime contratual estatutário que esteja em condição de aposentar-se, mas que optou por continuar em atividade
. Assim, recebe
em vantagem pecuniária, com idêntico valor ao da contribuição previdenciária, conforme disciplina o artigo 40, §19, da Constituição Federal.

Segundo o texto do referido artigo, incluído pela EC nº 41/2003, determina o encerramento do vínculo de atividade do servidor público efetivo quando da implementação dos requisitos para aposentadoria compulsória. Porém, se o servidor optar em permanecer em atividade, receberá um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para a sua aposentadoria compulsória.

Nesse ínterim,
o abono de permanência não se trata da isenção da contribuição previdenciária, mas sim na restituição dos valores pagos a este título, neutralizando o seu impacto financeiro nos rendimentos mensais do servidor público.

O Estado alega que o próprio servidor teria afirmado que o ente estatal ficou sem receber as contribuições previdenciárias em razão do seu afastamento, por isso, enquanto os cofres públicos não forem compensados,não poderá receber o abono.
Tal tese não merece prosperar.

No caso em questão, o servidor preencheu dois requisitos para receber o abono permanência:
direito de se aposentar voluntariamente e opção por permanecer em atividade
. Conforme documento em anexo (ID 14116540 – fl. 3), o Autor possui direito de se aposentar voluntariamente desde 30/03/2016. E sobre o seu pedido de optar em continuar em atividade, no dia 18/05/2016 (ID 14116540 – fl. 23) requereu ao IGEPREV o pedido de abono permanência.

Ademais, o
servidor foi cedido à Organização Social Escola de Trabalho e Produção do Pará
para exercer o cargo de Coordenador Geral do Centro Integrado de Educação do Baixo Tocantins (CIEBT) no
período de 01/03/2004 a 01/12/2006
(ID nº 14116541 – fl. 1),
contabilizando
tempo de contribuição de 1.316 dias, correspondendo a
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias
(ID nº 14116541 – fl. 6). Esse período aparece como de não contribuição do servidor, porém não é verídico, pois ficou cedido a Organização Social e as contribuições previdenciárias foram repassadas de forma errônea ao INSS, ao invés do IGEPREV, posto ser servidor com Regime Jurídico Único.

Além disso, do
período de MARÇO/2016 a JANEIRO/2020, ocorrera descontos previdenciários indevidos do servidor
, como consta nos contracheques em anexo, pois já havia feito o
pedido de abono permanência
frente ao IGEPREV e mesmo assim ocorreu descontos mensais de R$ 940,05, R$ 968,25, R$ 987,61 e R$ 1.010,16 ao longo do período supracitado, gerando 03 (três) anos e 10 (dez) meses além do tempo exigido – 35 anos de contribuição.

Dessa forma,
a simples compensação entre os regimes previdenciários não pode retirar o direito do servidor público, pois causa-lhe um prejuízo que não deu causa
. Assim, a compensação é competência exclusiva da administração pública e parte ré.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PREJUDICADOS OS DEMAIS RECURSOS.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Especial da autarquia no sentido de restabelecer a Sentença de improcedência do pedido. Prejudicados os demais Recursos Especiais.

2.
Os pedidos da exordial evidenciam a pretensão da Associação Sindical ao reconhecimento dos efeitos financeiros da concessão do abono de permanência, desde que preenchidos os requisitos para a aposentadoria e o servidor continue em atividade, independentemente de apresentação de requerimento administrativo para tanto.

3. Em contrapartida, sustentou a UFRPE a ausência de interesse de agir na postulação judicial do pagamento do abono de permanência em face da ausência de requerimento administrativo por parte dos substituídos. Alega que "improcede o pedido de pagamento do abono de permanência, sem a formalização da opção perante a Administração".

4. Não se pode obrigar que a Administração, emperrando ainda mais a máquina pública, quotidianamente verifique o desatendimento dos requisitos de todos os servidores, sem que ao menos o servidor demonstre ter preenchido os requisitos para a sua aposentação e assim manifeste a opção de permanecer em atividade.

5. Não se está a afastar o direito do servidor. Este teria os seus efeitos financeiros retroativos à data do cumprimento dos requisitos.
Assim, correta a sentença quando afirma que o abono de permanência é devido "a partir do preenchimento das condições para a aposentadoria voluntária pelo servidor público", nos moldes fixados em lei.

6. O ato tácito não é obrigatório, a lei não impõe ação por parte da Administração. A desnecessidade de requerimento administrativo é apenas mero pressuposto para abertura do proceder
ex officio
.

7. Agravo Interno não provido

(AgInt no REsp n. 2.059.086/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024). (GRIFO).

Restaram fartamente
comprovadas
a necessidade do
servidor público e o dever do ente público de ressarcir o abono permanência.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação
, mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/08/2024